Tribunal: STJ
Processo: 1000311-05.2022.8.26.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2905533 - SP (2025/0125424-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: GLAUCO ANDRE DELLA VEGA
AGRAVANTE
: MARILDA ROSA DE CAMARGO
ADVOGADO
: PAULO RICARDO TEIXEIRA LEITE - SP240930
AGRAVADO
: SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
ADVOGADOS
: MARIA IMACULADA GORDIANO OLIVEIRA BARBOSA -
CE008667
MARIA
IMACULADA
GORDIANO
OLIVEIRA
BARBOSA
ZARPELON - SP421513
EMENTA
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CONSUMIDOR.
AÇÃO
DE
COBRANÇA.
DESPESAS
MÉDICO-
HOSPITALARES.
ATENDIMENTO.
PRONTO-SOCORRO.
CIRURGIA.
URGÊNCIA.
VALORES.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. É inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem
a análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai a incidência da
Súmula no 7/STJ.
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
16/09/2025
22/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de setembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA50783009 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/09/2025 15:32:27
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: 5c48b0f1-930b-4a85-acfc-8753404cc7f9

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2905533 - SP (2025/0125424-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: GLAUCO ANDRE DELLA VEGA
AGRAVANTE
: MARILDA ROSA DE CAMARGO
ADVOGADO
: PAULO RICARDO TEIXEIRA LEITE - SP240930
AGRAVADO
: SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
ADVOGADOS
: MARIA IMACULADA GORDIANO OLIVEIRA BARBOSA -
CE008667
MARIA
IMACULADA
GORDIANO
OLIVEIRA
BARBOSA
ZARPELON - SP421513
EMENTA
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CONSUMIDOR.
AÇÃO
DE
COBRANÇA.
DESPESAS
MÉDICO-
HOSPITALARES.
ATENDIMENTO.
PRONTO-SOCORRO.
CIRURGIA.
URGÊNCIA.
VALORES.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. É inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem
a análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai a incidência da
Súmula no 7/STJ.
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por GLAUCO ANDRÉ DELLA VEGA e
OUTRA contra a decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça que conheceu
do agravo para não conhecer do recurso especial devido à incidência do óbice da
Súmula no 7/STJ (e-STJ fls. 792-796).
Em suas razões (e-STJ fls. 799-805), os agravantes sustentam a
inaplicabilidade da Súmula no 7/STJ, pois a pretensão não reside na revisão de fatos
ou provas, mas, sim, na correta valoração jurídica da prova já produzida e analisada
nas instâncias ordinárias.
Afirmam que a cronologia dos eventos não foi devidamente valorada e que
há uma significativa lacuna temporal que afasta a tese do hospital de que haveria
uma emergência com risco de vida para justificar a impossibilidade de transferência
para a rede pública e a ausência de informações sobre os custos da internação.
Reiteram que "(...) o contrato de prestação de serviços não continha
precificação da internação, preço de diária de UTI ou discriminação de valores, faltando
(e-STJ
informação clara aos consumidores, o que caracterizaria abusividade contratual"
fl. 803).
Alegam que restou comprovado nos autos que o hospital recorrido recebe
repasses do SUS.
Documento eletrônico VDA49899491 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:44:43
Código de Controle do Documento: e6c0b6e6-73be-43cb-b558-7eebf3c4b0ec

Insistem que o acórdão recorrido violou os arts. 6o, III, 39, VI, 40, 46 e 47
do Código de Defesa do Consumidor.
A parte contrária apresentou impugnação às e-STJ fls. 812-817.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
O Tribunal de origem manteve a sentença que julgou procedente a ação de
cobrança de despesas médico-hospitalares ajuizada pela ora recorrida, após detalhado
exame dos fatos e das provas produzidas nos autos, como se observa do seguinte
trecho do acórdão recorrido:

"(...)
É incontroverso que houve a prestação de serviços em favor da
corré. Os apelantes não negam a assinatura do contrato de prestação de
serviços e termos de internação e autorização de tratamentos médicos e
intervenção cirúrgica de fls. 39/42 e 151/153, autorizando os serviços
necessários e assumindo a responsabilidade financeira pelos custos dos
serviços que seriam prestados, na modalidade particular. Esse documento
permite que a cobrança seja dirigida ao paciente e à pessoa (filho,
acompanhante e corréu), que se responsabilizou pela internação e por seu
pagamento, discriminados pormenorizadamente os exames, materiais
hospitalares utilizados na UTI, medicamentos, procedimentos, intervenção
cirúrgica, diárias de UTI, honorários médicos e valores dos produtos (fls. 65
/549), em valores de mercado, sem se verificar abusividade, ou onerosidade
excessiva, não caracterizado estado de perigo, tendo havido descrição dos
procedimentos realizados e serviços prestados (43/549).
Reconhecida, pois a higidez do negócio entabulado entre as
partes, bem como dos serviços médico-hospitalares prestados, discriminados
nos autos, sem abusividade, encontrando-se os corréus inadimplente, fato
esse que autoriza a cobrança do valor apontado pela instituição autora. Veja-
se que, ainda que existente nos autos demonstração de pedido de
transferência da paciente para a rede pública assim que estivesse em
condições (fls. 43/44), constam às fls. 107 a hipótese de diagnóstico inicial
como abdômen agudo inflamatório e perfurativo, com peritonite purulenta e
choque séptico de foco abdominal, com provável perfuração de cólon
esquerdo, às fls. 115, o diagnóstico de admissão como: 'perfuração intestinal
delgado', anotadas conversas com os familiares sobre a gravidade do caso
(fls. 114 e 117), solicitado procedimento de 'colectomia segmentar' (fls. 147),
além da informação de fls. 593 'relatório social', com auxílio da assistência
social hospitalar, de que a tentativa de localização de vaga para a
transferência da paciente para a rede pública não teve êxito.
Consta ainda dos autos, informação do hospital autor de que na
rede hospitalar de São Paulo só é realizado atendimento particular, ou por
convênio com operadores de saúde, sem atendimentos pelo SUS (fls. 646
/648), o que não foi especificamente impugnado.
Assim, suficientes os demonstrativos de débito apresentados com
a discriminação pormenorizada dos serviços, procedimentos, intervenção
cirúrgica, internação em UTI, honorários médicos e materiais utilizados no
tratamento hospitalar prestado, consoante se fez necessário e mediante
autorização expressa de membro da família da paciente, fazendo jus à
remuneração respectiva.
(...)
Pertinente destacar que não se verifica a assunção de obrigação
cuja onerosidade excessiva possa ser reconhecida de plano, pois houve
demonstração pormenorizada de gastos incorridos com a internação na UTI e
intervenção cirúrgica, em valores de mercado, sem demonstração bastante,
ou alegação suficientemente específica de desproporção entre os serviços
prestados e o valor cobrado.
Documento eletrônico VDA49899491 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:44:43
Código de Controle do Documento: e6c0b6e6-73be-43cb-b558-7eebf3c4b0ec

Ainda que identificada urgência, ausente a assunção de
obrigação excessivamente onerosa para salvar pessoa da própria família ou
a si próprio, não se pode reconhecer o alegado estado de perigo. Nesse
sentido, confira-se o seguinte julgado desta C. Câmara:
(...)
Finalmente, não há nos autos comprovação de prévia procura por
atendimento na rede pública, direito do cidadão e dever do Estado a
disponibilização de atendimento de saúde pública, mas não o custeio do
atendimento particular escolhido, tendo havido opção pelo hospital autor
pelos corréus e assunção do pagamento de despesas médico-hospitalares na
modalidade particular.
(...)
Por conseguinte, a hipótese é de manutenção da r. sentença tal
como lançada, por seus próprios e jurídicos fundamentos" (e-STJ fls. 699-
704).

Nesse contexto, rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias
demandaria o reexame dos fatos e das provas dos autos, o que é inviável no recurso
especial pelo óbice da Súmula no 7/STJ.
Desse modo, não prosperam as alegações postas no presente recurso,
incapazes de alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49899491 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:44:43
Código de Controle do Documento: e6c0b6e6-73be-43cb-b558-7eebf3c4b0ec

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.905.533 / SP
Número Registro: 2025/0125424-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10003110520228260001
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GLAUCO ANDRE DELLA VEGA
AGRAVANTE : MARILDA ROSA DE CAMARGO
ADVOGADO
: PAULO RICARDO TEIXEIRA LEITE - SP240930
AGRAVADO
: SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
ADVOGADOS : GILBERTO SAAD - SP024956
IRIS VANIA SANTOS ROSA - SP115089
EVANDRO FERNANDES MUNHOZ - SP206425
JOÃO MARCELO GUERRA SAAD - SP234665
WILLIAM BEHLING PEREIRA DA LUZ - SP207648
MARIA IMACULADA GORDIANO OLIVEIRA BARBOSA - CE008667
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - SERVIÇOS
HOSPITALARES
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : GLAUCO ANDRE DELLA VEGA
AGRAVANTE : MARILDA ROSA DE CAMARGO
ADVOGADO
: PAULO RICARDO TEIXEIRA LEITE - SP240930
Documento eletrônico VDA50755410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:29:21
Código de Controle do Documento: 93846838-0fe1-4b2e-bf82-eb767c16cf6a

AGRAVADO
: SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
ADVOGADOS : MARIA IMACULADA GORDIANO OLIVEIRA BARBOSA - CE008667
MARIA IMACULADA GORDIANO OLIVEIRA BARBOSA ZARPELON
- SP421513
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/09/2025
22/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50755410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:29:21
Código de Controle do Documento: 93846838-0fe1-4b2e-bf82-eb767c16cf6a